Tribunal: TJPA
Processo: 0023942-26.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023942-26.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: AMAZON TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0023942-26.2007.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 15906527. EMBARGADO:

AMAZON TRANSPORTES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACORDÃO, ANTE A OMISSÃO QUANTO AO JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO APONTADOS NO ARTIGO SUPRATRANSCRITO, DE FORMA QUE REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO
. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0023942-26.2007.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 15906527. EMBARGADO:

AMAZON TRANSPORTES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 15906527
, que conheceu do recurso de apelação e negou provimento, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MÉRITO. PATENTE A NATUREZA INTERMODAL DO TRANSPORTE REALIZADO PELA APELADA, VISTO QUE UTILIZOU MAIS DE UM MEIO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR A CARGA DA ORIGEM AO DESTINO, COM EMISSÃO E DOCUMENTOS DE TRANSPORTES INDEPENDENTES OU DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. SENDO NECESSÁRIO QUE O PREÇO TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TENHA SIDO COBRADO ATÉ O DESTINO, AINDA QUE OCORRA SUBCONTRATAÇÃO, TRANSBORDO OU REDESPACHO, O TRANSPORTE PELO TRECHO TODO (MANAUS/SÃO PAULO) E RECOLHEU O IMPOSTO PARA O ESTADO DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO, NÃO CABE PAGAR NOVAMENTE O ICMS PARA O ESTADO DO PARÁ, EM RELAÇÃO AO TRAJETO BELÉM/SÃO PAULO, POIS ESTARIA PAGANDO DUAS VEZES ICMS. NÃO HOUVE A PRÁTICA DO FATO GERADOR DE ICMS PARA O ESTADO DO PARÁ, NÃO SE PODENDO FALAR EM LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA IN TOTUM, PARA DECLARAR NULO AUTO DE INFRAÇO E NOTIFICAÇO FISCAL – AINF Nº 1251001884-3 E 1251001883-5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração alegando omissão do acórdão mencionado, ante a ausência de manifestação quando ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou alegação de incompetência funcional do Relator, razão pela qual afirma a necessidade de anulação do julgamento.

Aduz ainda, a ocorrência de omissão em razão de ausência de apreciação dos fundamentos recursais relativos à distinção entre redespacho e subcontratação.

Enfatiza que além das omissões, observou ainda a ocorrência de contradição entre as premissas adotadas no voto embragado, que reconhece a exigência de expedição de Conhecimento de Transporte a cada trecho, na forma do disposto na Clausula Primeira, II do Convênio CONFAZ Nº. 90/89, e mesmo ausente esse documento, valida a apresentação pela apelada de um conhecimento de transporte emitido pelo preço total do serviço.

Ao final, requereu:

“Isto posto, requer o Estado ora embargante a VV. Exas. que se dignem de, atentos às razões aqui formuladas, acolher os presentes embargos declaratórios para, sanando os vícios neles apontados, reformar o V. Acórdão embargado, para dar provimento à apelação fazendária e julgar improcedente a ação, invertendo o ônus sucumbencial.

Em qualquer caso, o Estado requer sejam declarados prequestionados os dispositivos legais e de Convênios aqui suscitados, bem assim as matérias federais e constitucionais que venham a ser alçadas à apreciação dos Tribunais Superiores.”

AMAZON TRANSPORTES LTDA apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, requerendo a rejeição dos Embargos de Declaração, para que seja mantido o Acórdão Id. 15906527.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº. 0023942-26.2007.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 15906527. EMBARGADO:

AMAZON TRANSPORTES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

In casu
, o embargante alega ocorrência de omissão, ante a ausência de manifestação quanto ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou alegação de incompetência funcional do Relator, razão pela qual afirma a necessidade de anulação do julgamento.

Pois bem.

O embargante peticionou nos autos, aduzindo que a Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento é preventa para conhecer também da presente Apelação, pois a mesma foi relatora do AI nº 0012274-29.2005.8.14.0301, interposto nos autos do Proc. nº 0012274-29.2005.8.14.0301, que cuida, como dito, do mesmo objeto da presente apelação. Além de que, afirma que a ação originária a que se refere aquela apelação é de 2005, anterior, portanto, à ação ordinária em que foi interposta esta apelação, que é de 2007.

A alegação foi devidamente analisada e refutada, nos termos da decisão que passo a transcrever:

“Examinando os presentes constato que o presente feito teve origem na Ação Anulatória em que a autora Amazon Transportes Ltda, ora apelada visa a desconstituição dos AINF’s indicados na inicial (AINF nº 1251001884-3 e 1251001883-5), contra si lavrados, que veiculam a acusação de ter ela deixado de emitir documento fiscal na prestação de serviço de transporte, que resultou na falta de recolhimento do ICMS devido no trecho Belém-Manaus, conforme exigem os arts. 63, I, 65, 23, 32 e 41, II, “a” da Lei Estadual n.º 5.530/89 c/c o art, 1º do Decreto Estadual nº 264/95.

O processo indicado pelo Estado do Pará que está sob a relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, teve origem na Ação Anulatória em que a autora Amazon Transportes Ltda, ora apelada visa a desconstituição do AINF indicado na inicial (AINF nº 1251001885-1), contra si lavrado, que veicula acusação de ter ela deixado de emitir documento fiscal na prestação de serviço de transporte, que resultou na falta de recolhimento do ICMS devido no trecho Belém-São Paulo, conforme exigem os arts. 63, I, 65, 23, 32 e 41, II, “a” da Lei Estadual n.º 5.530/89 c/c o art, 1º do Decreto Estadual nº 264/95.

Nota-se que após essa breve explicação, verifica-se que não há razão para acolher o pedido de retirada de pauta de julgamento do presente feito em virtude da suposta prevenção da Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento, pois os objetos das demandas são distintos e o simples fato de terem as mesmas partes não obriga este Relator a acolher o pleito de prevenção, com fundamento no art. 116 do Regimento Interno do TJPA.

Considerando que os AINF ́s e os trechos de transporte de mercadorias indicados nas iniciais são distintos, não há qualquer razão para o acolhimento do pleito de retirada de pauta pela prevenção.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retirada de pauta formulado pelo Estado do Pará.”

Diante da decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno, o qual restou prejudicado em razão do julgamento do recurso de apelação. Portanto, não há que se falar em omissão.

A alegação de prevenção foi rejeitada e o julgamento do recurso de apelação pelo relator, confirma a rejeição, restando prejudicado o Agravo Interno.

Se o recurso principal foi julgado, não há outra solução, senão a prejudicialidade do Agravo Interno, posto que o recurso de apelação é mais abrangente.

Neste sentido são as jurisprudências do Tribunais:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8031169-19.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível ESPÓLIO: EXPRESSO VITORIA BAHIA LTDA Advogado (s): LEONARDO DA CUNHA ALVES ESPÓLIO: MATHEUS ALVES COSTA e outros Advogado (s):LETICIA PINTO GORDIANO, ROMILDA ARAUJO SANTOS, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. 1. Tratando-se as matérias arguidas no Agravo Interno das mesmas abordadas no mérito do Agravo de Instrumento, o julgamento deste acarreta a prejudicialidade daquele. 2. Agravo Interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8031169-19.2021.8.05.000, em que figuram como Agravante a EXPRESSO VITÓRIA BAHIA LTDA. e Agravado MATHEUS ALVES COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO interposto, e o fazem nos termos do voto da Relatora.

(TJ-BA - AGV: 80311691920218050000 Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO SIMULTÂNEO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DESTE RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação unânime, pela perda superveniente do objeto deste Agravo Interno, julgando-o prejudicado, tudo em conformidade com os termos do voto do e. Desembargador Relator. Fortaleza, 24 de agosto de 2023 PRESIDENTE TJCE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator Procurador (a) de Justiça

(TJ-CE - AGT: 06205040420218060000 Fortaleza, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 25/08/2023)

Portanto, não há que se falar em omissão que acarreta a nulidade do acórdão.

Com relação a alegação de omissão relativa a suposta ausência de apreciação dos fundamentos recursais quanto à distinção entre redespacho e subcontratação, bem como contradição, entre as premissas adotadas no voto embragado, que reconhece a exigência de expedição de Conhecimento de Transporte a cada trecho, na forma do disposto na Clausula Primeira, II do Convênio CONFAZ Nº. 90/89, e mesmo ausente esse documento, valida a apresentação pela apelada de um conhecimento de transporte emitido pelo preço total do serviço. Não assiste razão ao embargante.

O Acórdão guerreado analisou detidamente os argumentos apresentados e de forma a tornar mais didática a análise do presente recurso, passo a transcrever, na parte que interessa, trecho do acórdão:

“Nota-se que o cerne da discussão recursal reside, de um lado, na alegação do apelante que existiu o redespacho das cargas no Estado do Pará e que diante desta interrupção e redespacho, deve haver a incidência do ICMS em seu favor, e de outro, a tese da apelada de que não houve nenhuma interrupção e sim de transporte multimodal (ou intermodal) sob a sua responsabilidade, tanto que cobra pelo preço global dos serviços e o ICMS deve ser recolhido na origem.

A decisão recorrida adota a tese da apelada e está correta, inclusive com base no laudo pericial constante nos autos, ou seja, que não houve interrupção e nem redespacho e sim,
subcontratação de empresas para transportar as suas carretas de Belém para Manaus por meio de balsas, o que configura transporte multimodal (ou intermodal) e, por isso, se aplica essencialmente, a cláusula primeira do Convênio ICMS 90/89, devendo o ICMS ser cobrado, apenas, no Estado de origem.

Consta do Laudo Pericial, de forma expressa, que a perita ao responder o questionamento da apelada quanto a interrupção alegada pela apelante, assim se manifesta:

“Em Belém se interrompe o transporte rodoviário e se inicia o transporte aquaviário até Manaus, com o transporte dos semi-reboque da Tocam Amazon pela empresa Rio Tefé Ltda” (textuais, grifo, Id. 60217034, pág 6) e complementa que a empresa Rio Tefé não tem filial em Belém do Pará.

Logo, a operação em questão é típica de transporte intermodal (ou multimodal) a que se refere a cláusula primeira do Convênio 90/89, aplicável diretamente ao caso em discussão “ C l á u s u l a P r i m e i r a – N o t r a n s p o r t e i n t e r m o d a l o conhecimento de transporte será emitido pelo preço total do serviço, devendo o imposto ser recolhido à unidade da Federação onde se inicie a prestação do serviço, observando o seguinte (grifo)

I – o Conhecimento de Transporte poderá ser acrescido dos elementos necessários à caracterização do serviço, incluídos os veículos transportadores e a indicação da modalidade do serviço;

II – a cada início de modalidade será emitido o conhecimento de transporte correspondente ao serviço a ser executado;

III – para fins de apuração do imposto, será lançado, a débito o conhecimento intermodal e, a crédito, o(s) conhecimento(s) emitido(s) ao ensejo da realização de cada modalidade da prestação.

É justamente o que a Juíza a quo trouxe como definição de transporte multimodal (ou intermodal) na decisão recorrida:

“(...) Inicialmente, impede destacar que o Transporte Multimodal é aquele onde a carga utiliza mais de um modal para chegar ao seu destino, tendo como responsável uma única pessoa jurídica ou operador de transporte multimodal – OTM, regido por um único contrato, desde a origem até o destino ...”

E depois complementa que de acordo com o Convênio ICMS 90/89 que “... no transporte multimodal (ou intermodal), o conhecimento de transporte será emitido pelo preço total do serviço, devendo o imposto ser recolhido à unidade da Federação onde se inicie a prestação do serviço ...”

Assim sendo, não importam por quantos moldais sejam necessários para que o transportador leve a carga ao seu destino (se São Paulo/Manaus/São Paulo...), o negócio é único, mediante preço total, e o ICMS é devido na origem, ou seja, na unidade da federação onde o serviço se iniciou e, conforme consta de forma expressa na resposta constante do Laudo Pericial “todas as cargas são expedidas do município de São Paulo” (textuais, grifo, Id. 30617034).

Por isso, tem razão a eminente juíza de primeiro grau e a sentença foi muito bem nesse sentido. Se o transporte da mercadoria saiu de São Paulo para Manaus (ou mesmo se tivesse saído de Manaus para São Paulo) e nele se utilizou o transporte multimodal (ou intermodal) e o transportador cobrou o preço total do serviço, o ICMS tem que ser recolhido na origem (São Paulo ou Manaus), mesmo que tenha transitado por outros Estados como, o caso, o Estado do Pará, ora apelante.

Ora, quem conhece a nossa região sabe, pois é público e notório, que nenhuma carga sai de Manaus par São Paulo, ou chega em São Paulo para Manaus, senão de avião ou pela via hidroviária (aquaviária) e em balsas onde as carretas dos transportadores são conduzidas.

No caso, há provas concretas nos autos, inclusive exame pericial, que demonstra que as operações da apelada não se constituem redespachos quando passam pelo Estado apelante, pois a apelada, apenas, contrata empresas que levam ou trazem as cargas (em suas carretas) para Manaus através de balsas.

É interessante transcrever o que a apelada registra em suas contrarrazões e que corroboram este entendimento:

“(...) Observando-se, com a atenção necessária a este caso, os documentos encontráveis nos Ids e folhas indicadas acima, conclui-se que: Os Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas – CTRC emitidos pela Amazon Transportes LTDA demonstram, de forma inequívoca, que a matriz da Apelada localizada na cidade de SÃO PAULO era contratada para efetuar o transporte de mercadorias com destino a MANAUS. Os Conhecimentos de Transportes Aquaviários de Cargas – CTAC emitidos pelas empresas RIO TEFÉ Navegação comprovam que fora subcontratada pela Amazon Transportes LTDA. para efetuar o transporte fluvial das cargas da cidade de BELÉM com destino a cidade de MANAUS, completando seu trajeto com origem na cidade de SÃO PAULO. O transporte global das cargas é facilmente percebido mediante a conexão realizada entre os CTRC e CTAC, que comprova que o caminhão contendo as mercadorias transportadas é o mesmo que saiu da cidade de SÃO PAULO realizando o trajeto fluvial de BELÉM até MANAUS. (...)”

Por fim, também de acordo com o que foi registrado pela apelada em suas contrarrazões, existe uma decisão do Tribunal de Assuntos Fazendários (TARF) da Secretaria de Estado da Fazenda, órgão da administração direta do apelante, que preza pelo entendimento da inexistência do fato gerador para cobrança de ICMS sobre “prestação de serviços de transporte iniciado em outra unidade da federação” (textuais, transcrição abaixo), concluindo que “não há se falar em imposto devido ao Estado do Pará quando comprovado em diligência que a prestação do serviço de transporte iniciou em outro Estado da Federação ...”

Nesse sentido:

ACÓRDÃO N. 5195 - 1ª CPJ. RECURSO N. 11887 – DE OFÍCIO (PROCESSO/AINF N. 012012510000032-5). CONSELHEIRA RELATORA: MARIA DE LOURDES MAGALHÃES PEREIRA.

E M E N T A : I C M S . P R E S T A Ç Ã O D E S E R V I Ç O D E T R A N S P O R T E I N I C I A D O E M O U T R A U N I D A D E D A FEDERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. 1. Não há que se falar em imposto devido ao Estado do Pará quando comprovado em diligência que a prestação do serviço de transporte iniciou em outro Estado da Federação, devendo ser declarada a improcedência do auto de infração. 2. Recurso conhecido e improvido. DECISAO: UNÂNIME. JULGADO NA SESSAO DO DIA: 31/08/2016. DATA DO ACÓRDÃO: 31/08/2016.

Nada mais óbvio, portanto, que para a apelada não pode recair o ônus de pagar duas vezes o ICMS, em São Paulo, e no Estado do Pará, o que seria bitributação, o que é vedado em lei.

Por fim, o precedente apontado pela apelante em seu recurso (Acórdão TJPA APL 0016211-78.2013.8.14.0006) não pode ser aplicado como paradigma ao caso em discussão, pois lá se trata de empresa de Manaus que transporta pela via aquaviária de lá se trata de empresa de Manaus que transporta pela via aquaviária de lá para Belém onde desembarca as suas carretas que seguem para a sua filial de Ananindeua que de lá contrata serviços autônomos para fazer o transporte das cargas para o resto do país.”

Assim, o que se observa é que o Embargante pretende a reforma da decisão embargada, através dos presentes Embargos, o que não merece acolhimento, por não ser o recurso cabível para a finalidade almejada pela parte.

Ademais, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no artigo supratranscrito, de forma que analisar o mérito da decisão do processo principal foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Portanto, não existe qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 05/12/2023